Tribunal: TJMT
Processo: 1008115-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008115-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), FABIANO REIS DE SOUZA SILVA - CPF: 181.966.318-39 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1008115-44.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” de n. 1017315-98.2020.8.11.0015 onde litiga com FABIANO REIS DE SOUZA SILVA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 141278197 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 142725666 que uma vez que os novos documentos juntados demonstram que o Embargado não possui interesse em purgar sua mora, mas tão somente ganhar tempo para realizar o pagamento do imóvel da forma que quiser , protelando o feito, para que com o passar dos anos aconte ça o adimplemento substancial impossibilitando a rescisão do contrato, pugna seja sanada a contradição e omissão acima assinalados e por consequência determinada a suspensão do pagamento das parcelas do contrato até o julgamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, proposta por FABIANO REIS DE SOUZA SILVA, em face de PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA., alegando que firmou com a Ré um Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento, o qual possui abusividades contratuais, ante a incidência de juros sobre as parcelas corrigidas pelo IGP-M, configurando um contrato economicamente inviável.

Relata que diante das dificuldades financeiras enfrentadas não conseguiu adimplir algumas parcelas e, visando o adimplemento do débito existente além das parcelas vincendas, tentou negociar com a requerida, mas as condições por ela imposta impossibilitou de serem pagas, ao passo que as parcelas vincendas deixaram de ser enviadas pela requerida, ao argumento de que o autor deveria quitar a dívida existente, impossibilitando de efetuar o pagamento das parcelas futuras, o que está se tornando uma “bola de neve”, cujos valores atualizados da dívida ficam cada vez mais onerosos.

Afirma que procurou o PROCON, em razão de não ter solucionada a demanda com a requerida, a qual apresentou nova proposta de acordo com valores além da capacidade econômica do requerente, o que tornou infrutífera a tentativa de solucionar o litígio de maneira extrajudicial.

Assim, ajuizou a demanda a fim de rever os cálculos utilizados nas parcelas, pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado à Ré a imediata suspensão dos protestos e de qualquer cobrança em seu nome; abster de negativar seu nome em órgão restritivos de créditos e acaso já tenha sido negativado promover a baixa imediata, bem como determinar que a requerida encaminhe as faturas das parcelas vincendas no endereço eletrônico do autor, sob pena de aplicação de multa.

Ao analisar o pleito liminar, considerando a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado de piso indeferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a parte autora opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para, sanando a omissão apontada, determinar da parte requerida para que entregue ao requerente os boletos com as parcelas a vencer, em 05 dias, sob peba de multa a ser arbitrada pelo juízo.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que todas as decisões judiciais devem estar devidamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta, conforme dispõe o artigo 93, IX, CF/88, sob pena de nulidade.

Contudo, não se pode confundir decisão sucinta com decisão sem fundamentação. A decisão sucinta, mas que indica os motivos desta é válida e veda a declaração de nulidade.

No caso, não há se falar em ausência de fundamentação porquanto a decisão proferida em sede de embargos apenas complementou a decisão anterior que havia indeferido o pleito liminar do autor, constando ali toda a sua fundamentação.

Lado outro, não vinga a alegação de violação ao contraditório, vez que, cuidando-se de decisão proferida initio litis, em caráter precário, baseada em juízo de verossimilhança, o contraditório é diferido, exercido a posteriori.

Quanto ao mérito do recurso, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

No caso, a pretensão veio fundada na alegação de que o autor deseja continuar o contrato, cujos pagamentos deixaram de ser feitos em razão da negativa da empresa em enviar os boletos bancários para pagamento.

Assim, a probabilidade do direito do agravado restou demonstrada, tendo em vista que, no caso, as partes litigantes celebraram contrato de promessa de compra e venda cujos pagamentos se dariam pela emissão de boleto para pagamento.

Tendo o autor informado na inicial que não recebeu os boletos das parcelas vincendas, cumpria à ré demonstrar que encaminhou os boletos em questão, prova documental da qual não se desincumbiu, presumindo-se tal fato como aceito e verdadeiro.

O perigo de dano igualmente se mostra presente, vez que a ausência de pagamento pode levar à rescisão do contrato.

Portanto, plenamente satisfeitos os requisitos do art. 300, do CPC, na instância singela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - EMISSÃO DE BOLETOS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS FATOS ALEGADOS - BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Em que pese não haver nos autos a cópia da alteração do contrato, em que alega o agravado ter havido uma alteração na forma de pagamento do financiamento, este juntou aos autos documentos que comprovam que os pagamentos estavam sendo realizados via emissão de boletos.” (TJ-MG - AI: 10261170142648001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 04/07/2018, Data de Publicação: 10/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. PEDIDO LIMINAR PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO PRÊMIO MENSAL. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Incontroversa a relação contratual entre as partes, a falta de pagamento dos prêmios mensais, em razão da alegada ausência de envio dos boletos pela ré, pode vir a acarretar danos irreparáveis aos usuários do seguro saúde. 2. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 20674141520228260000 SP 2067414-15.2022.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 17/05/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

Por oportuno, convém mencionar que não há se falar, sequer, em prejuízo à parte agravante, vez que continuará a receber os valores no tempo e modo ajustados.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

No caso, a pretensão veio fundada na alegação de que o autor deseja continuar o contrato, cujos pagamentos deixaram de ser feitos em razão da negativa da empresa em enviar os boletos bancários para pagamento.

Assim, a probabilidade do direito do agravado restou demonstrada, tendo em vista que, no caso, as partes litigantes celebraram contrato de promessa de compra e venda cujos pagamentos se dariam pela emissão de boleto para pagamento.

O perigo de dano igualmente se mostra presente, vez que a ausência de pagamento pode levar à rescisão do contrato.

Portanto, plenamente satisfeitos os requisitos do art. 300, do CPC, na instância singela.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022